Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008028-77.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACQUELINE ANDRESSA CYPEL - CPF: 030.093.451-35 (EMBARGANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), FERNANDA TRINDADE SANTOS - CPF: 048.602.651-57 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA - CPF: 039.881.291-86 (EMBARGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DA RESPONSABILIDADE - INTEGRAÇÃO DO JULGADO - RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo os demais termos da sentença, sob alegação de vício quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de clareza quanto à base de cálculo, titularidade e forma de distribuição da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se há contradição e obscuridade no acórdão quanto à disciplina dos honorários sucumbenciais em cenário de sucumbência recíproca, bem como se é necessária a sua integração para explicitar a forma de cálculo e distribuição da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos.

4 - O acórdão embargado reconhece a sucumbência recíproca proporcional, ao consignar que a autora obteve êxito em cerca de 49% do valor pleiteado.

5 - O dispositivo, contudo, fixa honorários de forma genérica, sem individualizar adequadamente a base de cálculo e a responsabilidade de cada parte, gerando contradição interna com a fundamentação.

6 - A obscuridade decorre da ausência de clareza quanto à operacionalização da vedação de compensação dos honorários, prevista no art. 85, § 14, do CPC.

7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, com condenações autônomas e vedação de compensação.

8 – A correção do vício exige a integração do dispositivo para explicitar a condenação individual de cada litigante, com base de cálculo própria e coerente com o grau de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso acolhido.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional e individualizada para cada parte.

2. É vedada a compensação de honorários, devendo cada litigante suportar a verba devida ao patrono da parte adversa. 3. A ausência de clareza quanto à base de cálculo e à distribuição dos honorários configura contradição e obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACQUELINE ANDRESSA CYPEL
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante aos ônus da sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Consta do acórdão embargado que: (i) foi afastada a prescrição trienal, por se tratar de pretensão fundada em mútuo verbal, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) foi mantido o reconhecimento da existência da dívida, ante a prova do pacto de restituição; (iii) foi rejeitada a alegação de erro material no cálculo do débito; (iv) não se conheceu do pedido de compensação, por inovação recursal; e (v) foi reconhecida a sucumbência recíproca, por ter a autora obtido êxito em aproximadamente 49% do valor pleiteado.

No dispositivo, consignou-se: “Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, a serem suportados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada litigante, vedada a compensação da verba honorária, consoante dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil”.

A embargante (id. 354154366), sustenta a existência de vício no julgado quanto à disciplina dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o comando decisório não explicitou, de forma clara e coerente, a base de cálculo, a titularidade e a forma de distribuição da verba honorária em cenário de sucumbência recíproca.

Embora regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (id. 356790887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência é estável no sentido de que o recurso possui função integrativa e pode, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando a correção do vício assim o exigir.

No caso concreto, o vício está circunscrito ao capítulo dos honorários sucumbenciais.

A fundamentação do acórdão embargado reconheceu que a autora obteve êxito em apenas cerca de 49% do valor pleiteado, concluindo pela incidência do art. 86, caput, do CPC.

Todavia, o dispositivo final estabeleceu honorários “em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu”, a serem suportados “por ambas as partes, na proporção de 50% para cada litigante”. (id. 351595873):

É precisamente aí que reside a contradição interna, acompanhada de obscuridade relevante.

A contradição decorre do fato de que a motivação adota critério de sucumbência recíproca proporcional, enquanto o dispositivo emprega fórmula que não individualiza adequadamente os honorários.

Já a obscuridade se revela porque o comando final não deixa claro qual a base de cálculo específica de cada condenação e como se operacionaliza a vedação de compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Sob a égide do CPC/2015, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, estabelecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, vedada a compensação.

A correção, pois, deve limitar-se ao capítulo honorário, para conferir clareza, coerência interna e exequibilidade ao julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para, sem alteração das demais conclusões do acórdão, sanar a contradição e a obscuridade existentes no capítulo dos honorários sucumbenciais, integrando o dispositivo para que passe a constar a seguinte redação:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no que tange aos ônus sucumbenciais.

As custas e despesas processuais serão rateadas na proporção de 50% para cada parte.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo da seguinte forma:

a) Condeno o réu, HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA, a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

b) Condeno a autora, JACQUELINE ANDRESSA CYPEL, a pagar honorários advocatícios ao patrono do réu, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido, correspondente à parte do pedido julgada improcedente.

Fica vedada a compensação dos honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

No mais, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026